Tribunal: TJDFT
Processo: 0713326-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713326-16.2020.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA, FELIPE EWERTON CEZAR DA SILVA EMBARGADO: RODRIGO SURUAGY DE ASSIS, HENRIET ROCHA DO ROSARIO DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA e FELIPE EWERTON CEZAR DA SILVA contra a r. sentença exarada sob o ID. 28967149, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação civil ex delicto proposta por RODRIGO SURUAGY DE ASSIS e HENRIET ROCHA DO ROSARIO, para condenar os réus de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao primeiro autor e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a segunda autora. A egrégia 1a Turma Cível, nos termos do v. acórdão exarado no ID 30665298, deu provimento ao recurso de apelação, para reformar a r. sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em favor do autor RODRIGO SURUAGY DE ASSIS e para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor da autora HENRIET ROCHA DO ROSARIO, corrigido monetariamente desde a fixação e acrescidos de juros de mora, desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual. Os apelantes interpuseram embargos de declaração (ID 31210036), sustentando que o egrégio Colegiado incorreu em omissão e contradição quanto aos critérios utilizados para a fixação da indenização por danos morais, em especial no que tange à sua capacidade econômica. Após a inclusão do processo em pauta para julgamento dos embargos de declaração, as partes litigantes noticiaram a celebração de acordo envolvendo o objeto do litígio, e postularam a homologação da transação, com a consequente extinção do processo, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (ID 33749873). Os réus manifestaram-se no ID 33750488, ratificando os termos do acordo noticiado e pleiteando a homologação da transação. É o relatório. Decido. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial” (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Verifico que o acordo celebrado pelas partes (ID 33749873) e a ratificação da transação (ID 33750488) se encontram assinados eletronicamente por advogados que dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração e substabelecimento acostados aos autos sob os ID’s 28967127, 28967129 e 28967067. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes litigantes e extingo o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por via de consequência, julgo prejudicado o exame dos embargos de declaração opostos no ID 31210036, devendo o recurso ser retirado da pauta da sessão de julgamento da 9a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem.